Tribunal: TJMT
Processo: 1033147-11.2023.8.11.0002
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033147-11.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ODEMAR PINTO DE MORAES - CPF: 545.047.671-04 (RECORRIDO), JEAN MICHEL SOUZA DA SILVA - CPF: 063.511.851-30 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
DIREITO À
SAÚDE. TRATAMENTO DOMICILIAR (HOME CARE). CUSTEIO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERADOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO MUNICÍPIO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por ente público contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária dos entes federados pelo custeio da energia elétrica indispensável ao tratamento domiciliar de paciente em regime de home
care
, rejeitando o pedido de exclusão do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se o fornecimento de energia elétrica vinculada a tratamento domiciliar integra o direito à saúde e deve ser custeado solidariamente pelos entes federados; (
ii
) saber se o direcionamento da obrigação a determinado ente afasta a solidariedade estabelecida pelo Tema 793 do STF
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto no art. 196 da CF/1988, impõe aos entes federados responsabilidade solidária, sendo irrelevante a repartição interna de competências do SUS para fins de atendimento imediato do paciente.

O Tema 793 do STF consolidou que a solidariedade entre União, Estados e Municípios não pode ser afastada, ainda que a obrigação seja direcionada a um ente específico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. O custeio de energia elétrica indispensável ao tratamento domiciliar em regime de home
care
integra o direito fundamental à saúde, sendo responsabilidade solidária dos entes federados. 2. O redirecionamento da obrigação não exclui a solidariedade ent
re União, Estados e
Municípios.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença que, em sede de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para condenar, solidariamente, o Estado de Mato Grosso e o Município de Várzea Grande ao custeio da energia elétrica consumida em tratamento domiciliar (home
care
) do recorrido Jean Michel Souza da Silva, representado por seu curador
Odemar
Pinto de Moraes, no que exceder o limite da tarifa social (220 kWh), além de determinar à
Energisa
o fornecimento contínuo da energia e o cadastramento da unidade como "
eletrodependente
".

Alega o recorrente, em síntese, que a responsabilidade pelo fornecimento da energia elétrica vinculada ao serviço de home
care
seria exclusiva do Estado, por se tratar de tratamento de alta complexidade, invocando o Tema 793 do STF e jurisprudência correlata, bem como sustentando que a decisão afronta a repartição de competências do SUS.

Contrarrazões foram apresentadas, sustentando a solidariedade entre os entes federados e a manutenção da sentença, inclusive alegando a inadequação recursal
(apelação fundamentada no CPC em vez de recurso inominado no rito da Lei 12.153/2009).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, sendo, portanto, conhecido. No mérito,
não merece provimento
.

Inadequação da via recursal – erro grosseiro

O Município interpôs recurso de apelação com fundamento no CPC/15, quando o caso está submetido ao rito da Lei 12.153/2009 (Juizados da Fazenda Pública). A jurisprudência majoritária e consolidada entende que, havendo previsão legal expressa do recurso cabível, o manejo de recurso diverso configura erro grosseiro, não admitindo aplicação do princípio da fungibilidade.

Ainda assim, por economia processual e diante da evidente manifestação de inconformismo, passo à análise de mérito.

Da responsabilidade solidária e do Tema 793 do STF

A controvérsia gira em torno da atribuição de responsabilidade pelo custeio da energia elétrica utilizada para a manutenção dos aparelhos médicos em regime de home
care
. A tese do Município, no sentido de que a responsabilidade deve recair exclusivamente sobre o Estado de Mato Grosso, não encontra amparo no Tema 793 do STF.

A tese firmada no RE 855178/SE (Tema 793) estabelece que os entes federativos
são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais de saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme os critérios de descentralização e hierarquização do SUS, sem afastar a responsabilidade solidária. Ou seja, o
direcionamento da obrigação ao ente mais apto à execução não exime os demais entes da obrigação solidária, tampouco impede sua responsabilização judicial.

A tentativa do Município de excluir-se do polo passivo ignora que a solidariedade entre os entes federativos é expressão do princípio da integralidade da assistência à saúde (CF, art. 196) e tem por finalidade evitar lacunas e demoras no atendimento de necessidades vitais do cidadão.

Natureza do serviço e custo envolvido

Ainda que o serviço de home
care
seja de alta complexidade, o item discutido – energia elétrica – possui custo comparativamente reduzido, conforme admite o próprio Estado de Mato Grosso em suas contrarrazões. Portanto, não se trata de atribuição exclusiva do Estado, mas de uma demanda acessória, compatível com as atribuições do Município.

O entendimento jurisprudencial do próprio TJMT (ex.: NU
1034044-08.2024.8.11.0001
) reconhece que a obrigação solidária não se desfaz pelo redirecionamento judicial a outro ente
.

Precedentes citados pelo Município – ineficácia para excluir solidariedade

Os julgados trazidos pelo Município (ex.: AI 1002458-19.2025.8.11.0000 e Apelação 1000711-55.2023.8.11.0048) apenas reafirmam que, na fase de cumprimento, é possível ao magistrado redirecionar a execução a quem arcou com o ônus ou a quem detenha melhor capacidade técnica e financeira para o cumprimento da medida. Contudo, não afastam a responsabilidade solidária no plano da cognição principal.

Portanto, a sentença recorrida, ao reconhecer a solidariedade e manter o Município no polo passivo, não incorreu em ilegalidade ou afronta à jurisprudência do STF, mas apenas deu concreção ao direito fundamental à saúde, de forma compatível com os precedentes vinculantes.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado,
mantendo-se integralmente a sentença de origem, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno
o

recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2025